Tribunal: TJSP
Processo: 2208852-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico. Pleito de revogação da prisão preventiva com aplicação de medida cautelar diversa do cárcere, prevista no art. 319, do CPP. Presença dos pressupostos da prisão processual. Imprescindibilidade para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal. Ausência de demonstração do comprometimento da saúde do paciente. Providências da SAP. Constrangimento ilegal não

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico. Pleito de revogação da prisão preventiva com aplicação de medida cautelar diversa do cárcere, prevista no art. 319, do CPP. Presença dos pressupostos da prisão processual. Imprescindibilidade para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal. Ausência de demonstração do comprometimento da saúde do paciente. Providências da SAP. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000986635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2208852-97.2020.8.26.0000, da Comarca de Ituverava, em que
são impetrantes CHRISTOPHER ABREU RAVAGNANI e BRUNO
HUMBERTO NEVES e Paciente DOUGLAS APARECIDO DOS SANTOS.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) E GERALDO
WOHLERS.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
DAMIÃO COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2208852-97.2020.8.26.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2208852-97.2020.8.26.0000
IMPETRANTES: CHRISTOPHER ABREU RAVAGNANI E BRUNO
HUMBERTO NEVES
PACIENTE: DOUGLAS APARECIDO DOS SANTOS
INTERESSADO: ROSINEI RODRIGUES DE SOUSA
ITUVERAVA
VOTO No 44824-6
Pedido de Sustentação Oral
Habeas Corpus. Tráfico. Pleito de revogação da prisão
preventiva com aplicação de medida cautelar diversa do
cárcere, prevista no art. 319, do CPP. Presença dos
pressupostos da prisão processual. Imprescindibilidade para
a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.
Ausência de demonstração do comprometimento da saúde
do paciente. Providências da SAP. Constrangimento ilegal
não configurado. Ordem denegada
Ingressam os impetrantes com a presente ordem
de habeas corpus em favor de DOUGLAS APARECIDO DOS SANTOS,
alegando que este sofre constrangimento ilegal em razão da decretação da
custódia cautelar, eis que se trata de delito, em tese, cometido sem
violência ou grave ameaça por paciente primário.
Afirmam que não há fundamentação idônea a fim
de justificar a custódia cautelar do paciente que é primário, possui
residência fixa e ocupação lícita. Ponderam que a gravidade do delito não
tem o condão de, por si só, gerar a medida cautelar.
Argumentam que a quantidade de entorpecentes
apreendida é pequena. Alegam que a ADPF 347, do STF e a
Recomendação 62/2020 do CNJ autorizam a liberdade do paciente a fim de
se evitar maiores danos causados pela pandemia de Covid-19.
Afirmam que o local em que o paciente está
recluso possui mais do que o dobro de sua capacidade de detentos e que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2208852-97.2020.8.26.0000
se faz necessária a redução da população carcerária de nosso país.
Pleiteiam a revogação da prisão preventiva com a
expedição de alvará de soltura ou a aplicação de medida cautelar diversa
do cárcere, prevista no art. 319, do Código de Processo Penal.
Foi indeferida a medida liminar (fls. 23/26).
Vieram informações da i. autoridade impetrada (fl.
31/32 e 35/85).
A D. Procuradoria de Justiça manifesta-se pela
denegação da ordem (fls. 88/93).
É o relatório.
Consta
nos
autos
que,
em
razão
de
monitoramento por câmeras de local tido como ponto de tráfico ilícito de
drogas, policiais militares vislumbraram o paciente Douglas e sua genitora,
Rosinei, em situação compatível com o comércio ilegal, consubstanciada na
utilização de um imóvel abandonado e frequentado por pessoas
possivelmente dependentes de substância entorpecente. Em razão disso,
solicitaram a expedição do mandado judicial de busca e apreensão, cujo
cumprimento culminou com a localização de drogas no quarto do paciente
Douglas (sob a cama, no interior de uma pochete, uma porção grande de
maconha, 03 eppendorfs de cocaína, e 03 porções de crack), além da
quantia de R$ 785,00 em diversas notas, ao passo que com a sua genitora
foi encontrada a quantia total de R$ 100,00.
Também
foram
apreendidos
dois
aparelhos
celulares, e nesse imóvel abandonado foram encontrados uma sacola
contendo 06 porções de maconha; uma balança digital e 310 (trezentos e
dez) eppendorfs vazios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2208852-97.2020.8.26.0000
Conforme
informações
prestadas
pela
i.
autoridade impetrada, o paciente foi preso em flagrante no dia 28 de agosto
de 2020, pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, e a prisão foi
convolada em preventiva no dia seguinte.
Informa, por fim, que o feito aguarda a juntada do
relatório final.
Inicialmente,
cumpre
ressaltar
que
não
se
vislumbra qualquer nulidade na r. decisão que decretou a custódia cautelar
do paciente, eis que se encontra fundamentada e adequada, baseada em
elementos concretos do delito.
Nesse sentido, o Juízo de primeiro grau, ao
converter a prisão em flagrante em preventiva, apontou a existência de
sérios indicativos da dedicação do paciente ao comércio ilegal de
entorpecentes, tendo em vista a que a diligência de busca e apreensão fora
precedida de monitoramento do paciente e de sua genitora, os quais, além
de terem sido vistos adentrando e saindo daquele imóvel abandonado por
diversas vezes, foram flagrados pelo sistema de monitoramento entregando
algo para as pessoas que compareciam àquele local (fls. 19/21).
Conforme fls. 45/46, foram apreendidas 6 porções
de maconha, pesando 60 gramas, além de mais 10 gramas da porção
única de maconha, balança de precisão, papel filme, e os 310 microtubos
vazios, e três porções menores de cocaína e uma e crack.
Tais aspectos demonstram que a custódia
cautelar deve ser mantida especialmente pela necessidade de se garantir a
ordem pública, profundamente afetada em crimes dessa natureza, bem
como a aplicação da lei penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2208852-97.2020.8.26.0000
Presentes,
pois,
os
requisitos
da
prisão
preventiva previstos nos art. 312 e 313, ambos do Código de Processo
Penal.
Não obstante, é de se observar que com a
vigência da Lei no 12.403/11, é necessária a presença de pressupostos
para aplicação da medida extrema, os quais se encontram devidamente
preenchidos no presente caso, tais como prova da existência do crime,
indícios sérios de autoria, nos termos do art. 312 e 313, do Código de
Processo Penal.
Não é o caso de aplicação das medidas
cautelares eis que conforme artigo 282, parágrafo 6o, do Código de
Processo Penal, “a prisão preventiva será determinada quando não for
cabível a sua substituição por outra medida cautelar (...) .”
E tal se dá porque presentes ao menos um dos
requisitos do artigo 312 c/c artigo 313, ambos do Código de Processo
Penal, o que faz com que a aplicação de medida cautelar diversa da prisão
seja ineficaz ou inadequada, sendo caso de decreto da prisão preventiva.
Por outro lado, não é caso de concessão de
benefícios ao paciente em razão da pandemia de coronavírus (Covid-19).
Observe-se, nesse sentido, que a Recomendação
no 62, alterada pela Recomendação n.o 78, ambas do CNJ, não equivale à
ordem imediata de soltura ou concessão de outro benefício e não restou
comprovada a debilidade da saúde do paciente ou a falta de equipe de
saúde lotada na unidade prisional.
Na referida Recomendação 62 do CNJ, o art. 5o,
em seus incisos I e IV, exige que a unidade prisional não disponha de
equipe médica, que haja relatório médico com suspeita de Covid-19 e que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2208852-97.2020.8.26.0000
estabelecimento prisional não tenha espaço adequado para isolamento, in
verbis:
Art.
5o
Recomendar
aos
magistrados
com
competência sobre a execução penal que, com
vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em
observância ao contexto local de disseminação do
vírus, considerem as seguintes medidas:
I- concessão de saída antecipada dos regimes
fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes
fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo
Tribunal Federal, sobretudo em relação às: a)
mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas
responsáveis por criança de até 12 anos ou por
pessoa com deficiência, assim como idosos,
indígenas, pessoas com deficiência e demais
pessoas presas que se enquadrem no grupo de
risco; b) pessoas presas em estabelecimentos
penais com ocupação superior à capacidade, que
não disponham de equipe de saúde lotada no
estabelecimento, sob ordem de interdição, com
medidas cautelares determinadas por órgão de
sistema de jurisdição internacional, ou que
disponham de instalações que favoreçam a
propagação do novo coronavírus;...
IV- colocação em prisão domiciliar de pessoa
presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de
Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde,
na
ausência
de
espaço
de
isolamento
adequado no estabelecimento penal;” g.n.
Portanto, como já dito, não há provas do
comprometimento da saúde do paciente nos termos da Recomendação n.o
62, do CNJ, ou da ausência de equipe médica ou local para isolamento na
unidade onde se encontra recluso.
Nesse sentido:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62,
de 18 de março de 2020,do CNJ, recomenda aos
Tribunais e magistrados a adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
7
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2208852-97.2020.8.26.0000
justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não
implica
automática
substituição
da
prisão
preventiva pela domiciliar.
Necessário, a mim parece, que o eventual
beneficiário
do
instituto
demonstre:
a)
sua
inequívoca adequação no chamado grupo de
vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de
receber tratamento no estabelecimento prisional
em que se encontra; e c) o risco real de que o
estabelecimento em que se encontra, e que o
segrega do convívio social, causa mais risco do
que o ambiente em que a sociedade está inserida.
No caso em exame, ao que parece, ao menos
nesse exame perfunctório próprio deste momento
processual, não houve a demonstração de tais
pressupostos." (STJ. Habeas Corpus no 570082 -
PR (2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca Publicação no DJe/STJ n.
2882 de 02/04/2020).
Soma-se a isso, o entendimento do Ministro Luiz
Fux, do Colendo STF, conforme publicação no dia 10 de abril de 2020,
pág. A2, do Jornal "O Estado de São Paulo", que encerra de forma
acertada que - "Coronavirus não é Habeas Corpus".
Nesse passo, vale destacar o seguinte trecho da
referida
publicação: “...Trata-se de recomendação, não de uma
determinação do CNJ, cabendo aos juízes e Tribunais a ponderação, caso
a caso, entre os valores saúde e segurança pública...”. g.n.
Acrescentou ainda o E. Ministro a conjugação de
três critérios para a liberação excepcional de presos: “...1) obediência à
legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à
recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de eventual
liberação do preso, ante a gravidade do crime praticado e a possibilidade
concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo violar as recomendações de
isolamento social ou, ainda, cometer novos crimes; 3) análise da
possibilidade de isolamento dos presos acometidos da covid-19 em área
separada do próprio sistema prisional ou de encaminhamento para a rede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
8
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2208852-97.2020.8.26.0000
de saúde pública ou particular...” g.n.
Anote-se ainda que a Recomendação n.o 62/2020
foi prorrogada nos termos da Recomendação n.o 78/2020, ambas do CNJ, a
qual estabeleceu que as medidas previstas nos artigos 4o e 5o, da
Recomendação n.o 62/2020, não se aplicam às pessoas condenadas por
crimes previstos nas Leis n.os 12.850/2013, 9.613/98, bem os crimes
praticados como contra a administração pública, por crimes hediondos ou
crimes de violência doméstica.
Ressalte-se que a Secretaria de Administração
Penitenciária SAP tem tomado as providências necessárias para contenção
da pandemia nas unidades prisionais do Estado.
Por fim, o entendimento da jurisprudência é no
sentido de que a primariedade, os bons antecedentes, o domicílio certo e a
ocupação lícita, por si só, não são capazes de afastar a custódia cautelar,
uma vez que presentes os requisitos da prisão preventiva para garantir a
ordem pública.
Diante do exposto, não se vislumbra qualquer
constrangimento ilegal a ser amparado no presente writ.
Isso posto, denega-se a ordem.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator